Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BR-060. CONCESSIONÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PISTA À ÉPOCA DO ACIDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor, dentre outros, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

2. É dever da concessionária, ora agravante, zelar pela segurança dos usuários e pela manutenção do sistema rodoviário sob sua concessão, monitorar o tráfego por meio de circuito fechado de televisão (CFTV), bem como o armazenar, “por período mínimo de três anos, as imagens captadas pelo sistema de CFTV em que tenham sido registrados incidentes que provoquem a interrupção ou alteração do fluxo de veículos, indexando-as por câmera, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo”, conforme expressamente consignado no art. 8o da Resolução n. 2.064/2007 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

3. A par de tal quadro, se verificada a hipossuficiência técnica do consumidor em demonstrar as condições da pista à época do acidente de trânsito objeto de discussão nos autos, afigura-se cabível a inversão do ônus da prova com esteio no art. 6o, VIII, do CDC, nos moldes realizados pela r. decisão agravada, para atribuir tal encargo probatório à concessionária responsável pela manutenção trecho.

4. Recurso conhecido e desprovido.